Tribunal: TJDFT
Processo: 0710028-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710028-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO DE ARAUJO LISBOA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos e etc. O agravante requer a revogação do efeito suspensivo por ele mesmo formulado nas razões recursais, e que restou deferido no ID 25/04/23. Em prestígio ao contraditório, manifeste-se a parte agravada, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator